Tribunal: STF
Processo: Rcl 89428
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. BLOQUEIO DE RECURSOS DESTINADOS À AREA DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 664/ES. CONFIGURAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que julgou procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar a observância ao entendimento firmado no julgamento da ADPF 664/ES.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do paradigma invocado.

    III. Razões de decidir

    3. O ato reclamado violou a decisão proferida na ADPF 664/ES, pois a constrição judicial incidiu sobre verba pública recebida pela reclamante para custear despesas relativas à saúde.

    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal impede a retenção de valores públicos por ordem judicial, ainda que tenham sido repassados a pessoa jurídica de direito privado.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Agravo regimental desprovido, com condenação de honorários.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: RISTF, arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único.

    Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 664/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 4/5/2021; Rcl 80.150 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/12/2025; Rcl 49.140 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Relator p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31/8/2022; Rcl 86.614 AgR/ RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 18/12/2025; Rcl 75.943 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 6/5/2025.